Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-68.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas em que houve a aquisição e posterior venda do aparelho celular produto de crime. A posse e posterior comercialização do bem produto de crime, gera para o agente o ônus de provar a procedência lícita. O comerciante que adquire e vende a mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada.